Tribunal: TJDFT
Processo: 0701900-97.2025.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0701900-97.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BAR DO JAPA LTDA AGRAVADO: STHELLA DA SILVA GOMES DECISÃO MONOCRÁTICA Trata-se de agravo de instrumento interposto por Bar do Japa Ltda em face de decisão proferida pelo Juizado Especial Cível do Guará, que indeferiu o pedido de remessa dos autos para a contadoria judicial, sob o fundamento de que para o pagamento da dívida se faz necessário mero cálculo aritmético, cujos parâmetros estariam descritos didaticamente no acórdão. Requer o agravante a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para que seja suspensa a decisão impugnada até o julgamento definitivo do presente agravo de instrumento. É o breve relato. Encontram-se formalizados e atendidos os pressupostos de admissibilidade do presente agravo de instrumento, a teor do que prevê o art. 1.017 do Código de Processo Civil. DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA Nos termos do art. 80 do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT, são as seguintes as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento: [...] Art. 80. É cabível o agravo de instrumento contra decisão: I - que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública; II - no incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos juizados especiais cíveis; III - não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença. [...] Ainda, a Súmula n.o 7 das Turmas de Uniformização de Jurisprudência acrescenta àquelas hipóteses quando a decisão negar seguimento a recurso inominado: Súmula no 7 Cabe agravo de instrumento contra decisão que nega seguimento a recurso inominado, contra atos praticados nas execuções e no cumprimento de sentença, não impugnáveis por outro recurso, desde que fundado na alegação da ocorrência de erro de procedimento ou contra ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação. PUJ 2018.00.2.000587-3, Turma de Uniformização, publicado no DJe: 4/9/2018, pág. 826. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de efeito suspensivo ao recurso é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, conforme o teor do artigo 995, parágrafo único do Código de Processo Civil. O agravante se insurge contra a seguinte decisão (ID 239203748 – autos originais): [...] Indefiro o pedido de remessa a contadoria formulado na petição de ID. 238863835 pois a ausência de planilha de débitos, por ser evidente, não impede o executado de realizar o pagamento da dívida, por se tratar de cálculo simples, cujos critérios de atualização monetária estão didaticamente descritos no acórdão de ID. 235555253. Aguarde-se o transcurso do prazo para o executado cumprir o julgado: pagamento de reparação moral + obrigação de não fazer consistente em não produzir barulho acima do limite estabelecido em lei, no período de repouso, das 22h00min às 06h00min, sob pena de comunicação à Administração do Guará, sem prejuízo da aplicação de multa a ser estipulada judicialmente na fase de cumprimento de sentença, independentemente das penalidades administrativas". Certifique-se o transcurso in albis do prazo, se for o caso. Sem prejuízo do prazo para o cumprimento do julgado, intime-se a exequente para se manifestar sobre a proposta de acordo contida na petição do executado de ID. 238863835. (grifei) No caso em comento, entendo que não está demonstrada a probabilidade do direito; o agravante argumenta tão somente que a ausência de apresentação de planilha de cálculos inviabiliza o pagamento do valor devido, entretanto, conforme se observa do acórdão de ID 235555253 foram estabelecidos parâmetros extremamente claros quanto ao valor devido, correção monetária e juros moratórios, tratando-se, portanto, de meros cálculos aritméticos. Igualmente, o juízo de origem não determinou que o agravante apresentasse planilha de cálculos detalhada, mas tão somente que realizasse o pagamento da condenação em observância aos parâmetros estabelecidos no acórdão; cumpre destacar que a parte exequente não está representada por advogado, carecendo de meios técnicos para a elaboração de planilha detalhada que, aliás, sequer é necessária no presente caso. Ademais, o Código de Processo Civil de 2015 trouxe em seu Capítulo I como Norma Fundamental do Processo Civil o princípio da cooperação, sendo obrigação de todos os sujeitos do processo “[...] cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva”; não há razão para remeter os autos à contadoria judicial quando simples cálculos, que podem ser realizados por inúmeros sítios eletrônicos disponíveis na internet, são suficientes para o deslinde do feito. Portanto, entendo que não estão presentes os requisitos estampados no art. 1.019, inciso I, do CPC, razão pela qual forçoso o indeferimento do efeito suspensivo ao recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo, nos termos acima destacados. Oficie-se ao Juízo processante da presente decisão, dispensadas informações. À parte contrária, no prazo legal. Brasília/DF, 25 de junho de 2025. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora